Tribunal: TJSP
Processo: 1005372-49.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES - PROCESSO EXTINTO – RECURSO DA RÉ PROVIDO,

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES - PROCESSO EXTINTO – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.